Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TRANSPORTAR E VENDER ENTORPECENTE. CONDUTA TÍPICA. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. CAUSAS DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE E FINANCIAMENTO. MANTIDAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Tratam-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, e condenou dois acusados como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos V e VII, da Lei no 11.343/06 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos V e VII, da Lei no 11.343/06, um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, e um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iii) saber se foi correto valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime na fixação da pena-base; iv) saber se houve a presença da atenuante de confissão espontânea; v) saber se é cabível a causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06; vi) saber se é cabível as causas de aumento de pena disposta no art. 40, incisos V e VII, da Lei no 11.343/06; vii) saber qual o regime inicial de cumprimento de pena adequado; viii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados.
4. Os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados pelo conteúdo das quebras de sigilo de dados, tornam indene de dúvidas que os réus se associaram de forma estável e permanente para a prática do delito de tráfico de drogas, compondo um grupo de pessoas, com divisão de tarefas e hierarquia entre elas, especializado no transporte de grande carregamento de entorpecentes advindo do triângulo mineiro.
5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada aos réus.
6. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
7. No que concerne a dosimetria, correta a decisão de considerar desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do delito, tendo em vista que os acusados atuaram com premeditação e a sofisticação do planejamento empregado, bem como foi apreendido quantidade considerável de entorpecentes.
8. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, quando o depoimento prestado pelo acusado não contribuir para os esclarecimentos dos fatos narrados na peça acusatória, bem como apresentar relevantes contradições em suas declarações.
9. Em relação ao pedido relacionado ao reconhecimento da diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, tal pedido não merece prosperar, vez que restou demonstrado que os acusados se dedicavam a atividades criminosas, o que se verifica pela formação de associação criminosa, o transporte de quantidade significativa de entorpecente e a sofisticação do modus operandi com divisão de tarefas.
10. No que tange às causas de aumento dispostas no artigo 40, incisos V e VII (interestadualidade e financiamento), da Lei no 11.343/06, tem-se que estas devem ser mantidas, haja vista que, além de restar demostrado que os entorpecentes foram adquiridos em Uberlândia/MG e seriam difundidos no Distrito Federal, porém foram interceptados em Cristalina/GO, ficou comprovado que parte dos acusados financiou a viagem ao triângulo mineiro para aquisição de entorpecente com o objetivo de difusão, devendo estes terem sua pena majorada em razão de tal custeio.
11. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, o regime adequado é o fechado.
12. Tendo em visa o montante de pena aplicada, não há que se falar em substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do CP não foram atendidos, o mesmo ocorrendo em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos no artigo 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos conhecidos e não providos.